Tribunal: STF
Processo: HC 259017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Regime inicial de cumprimento de pena. Circunstância judicial desfavorável. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.



II. Questão em discussão



2 As questões em discussão são a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a mitigação de regime inicial de cumprimento de pena.



III. Razões de decidir



3. A existência de depoimentos de que o agravante seria o encarregado habitual de buscar as drogas no esconderijo impede a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



4. A grande quantidade de drogas (mais de 80 kg de maconha) foi considerada circunstância judicial desfavorável, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental desprovido.